Tribunal: TJBA
Processo: 8067775-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067775-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSINEIDE DE ANDRADE MENEZES

Advogado(s): ADILSON NUNES ROCHA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal em face de decisão que revogou tutela de evidência anteriormente concedida nos autos de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Cairu/BA, na qual se determinava o pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 30%, sob fundamento de alteração legislativa municipal que passou a exigir perícia para caracterização e gradação do adicional conforme os graus de insalubridade (10%, 20% ou 30%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a agravante tem direito à manutenção da tutela de evidência anteriormente concedida, com base na alegação de direito adquirido ao adicional de insalubridade de 30%, mesmo diante da alteração legislativa superveniente que passou a exigir laudo técnico para a concessão do benefício em grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal vigente à época da decisão agravada, alterada pela Lei Complementar nº 737/2024, condiciona o pagamento do adicional de insalubridade à caracterização por meio de laudo técnico, prevendo percentuais distintos conforme o grau de insalubridade: mínimo (10%), médio (20%) e máximo (30%).

4. A ausência de prova pericial nos autos inviabiliza, neste momento processual, o reconhecimento do direito ao adicional no grau máximo, revelando-se prematura a concessão da tutela de evidência para pagamento de percentual fixo de 30%.

5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que o pagamento de adicional de insalubridade depende de prova técnica que comprove as condições insalubres do trabalho, não sendo possível presumir-se a insalubridade ou aplicar efeitos retroativos a laudo posterior (STJ, AgInt no REsp 1874569/PR; REsp 1648791/SC).

6. A tese firmada no IRDR nº 7 do TJ/BA reafirma a necessidade de realização de perícia, salvo se a condição for incontroversa ou provada por outros meios, o que não se verifica no caso.

7. Inexistindo risco de dano irreparável, uma vez que a agravante já percebe adicional de 20%, eventual diferença poderá ser compensada em caso de êxito na demanda principal, não se justificando a antecipação dos efeitos da tutela neste estágio.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 296; Lei Complementar Municipal nº 737/2024, art. 109.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1874569/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 23.10.2023; STJ, REsp 1648791/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.03.2017; TJ/BA, IRDR nº 7.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8001878-29.2024.8.05.0271, em que figuram como agravante
ROSINEIDE DE ANDRADE MENEZES
e como agravado
MUNICÍPIO DE CAIR
Ú
/BA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239